Tribunal: TJES
Processo: 5000148-75.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Comissão; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000148-75.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADISON MENDES QUINTEIRO
RECORRIDO: BRUNO CAVALCANTE MIRANDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO – MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO – REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECLARAÇÃO DE POBBREZA COM PRESUNÇÃO RELATIVA – OPORTUNIZAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – INÉRCIA DA PARTE – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DE 48 HORAS – DESERÇÃO –– ENUNCIADO 80 DO FONAJE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tem-se Agravo Interno contra decisão monocrática proferida no ID 15241299.

De acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. O Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo foi instituído pela Resolução nº 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com suas alterações.

Embora a referida Res. 023/2016 do TJES não preveja a possibilidade de interposição de Agravo Interno contra decisões monocráticas proferidas em sede de Turmas Recursais, há entendimento consolidado de que o recurso em questão é cabível, conforme Enunciado nº 102 do Fonaje, no qual se lê:
“O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”
(Alterado no XXXVI Encontro de Belém/PA).

Então, embora não haja previsão expressa de cabimento do Agravo Interno no Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi afastada monocraticamente.

Na ótica do princípio da colegialidade, entende-se que as decisões monocráticas dos relatores podem ser enfrentadas por meio de agravo interno, já que esse princípio nada mais é do que uma junção de dois princípios constitucionais do processo judicial, os princípios do devido processo legal e do juiz natural.

Assim, reconhece-se a possibilidade da parte, por meio do agravo interno, de ter o julgamento por um órgão colegiado, o que possibilita a ampla recorribilidade das decisões monocráticas dos relatores.

Neste sentido, conheço do agravo interno, por ser cabível e observo que a tempestividade atestada no ID 15505578.

O objetivo do presente Agravo Interno é a impugnação de decisão proferida no ID 15241299, que não conheceu do recurso inominado em razão de sua inadmissibilidade.

Inicialmente, entendo não ser o caso de realizar juízo de retratação, motivo pelo qual submeto o presente voto para apreciação colegiada dos membros desta Nobre Turma.

Nas razões do agravo Interno, a parte agravante sustenta a admissão do recurso, eis que atendeu o despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência, bem como sustentou a inexistência de intimação para a realização do preparo.

Foram apresentadas contrarrazões.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

In casu
, verifica-se que foi oportunizado à agravante comprovar sua hipossuficiência financeira (ID 13639779), porém, o recorrente sequer anexou ao processo quaisquer dos documentos comprobatórios para tanto, quais sejam a cópia da CTPS, contendo o último vínculo trabalhista e as próximas folhas em branco, contracheque atualizado, comprovante do último imposto de renda, extrato de pagamento de benefício previdenciário ou outros documentos que demonstrem a efetiva renda mensal auferida pela parte, tendo juntado apenas a declaração de hipossuficiência.

Nesse aspecto, entendo que o Agravante não comprovou sua vulnerabilidade financeira, não tendo realizado oportunamente a juntada de documentos comprobatórios.

Outrossim, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser elidida quando houver nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para concessão da justiça gratuita.

Assim sendo, é devido o indeferimento da justiça gratuita, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando que o recorrente não realizou o recolhimento das custas processuais atinentes ao recurso inominado, a deserção recursal é medida de que se impõe, na forma do Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).

Em atenção ao supramencionado Enunciado 80 do FONAJE, verifica-se que este é claro ao dispor que não será admitido o recolhimento após o transcurso do prazo definido para tanto, tampouco a sua complementação, de forma intempestiva.

É ônus da parte comprovar a sua condição de hipossuficiência ou, alternativamente, efetuar o preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. No caso dos autos, embora tenha sido juntada a petição de ID 13750375, a parte recorrente permaneceu inerte, deixando de cumprir o comando judicial exarado no ID 13639779, bem como de realizar o devido preparo.

Além disso, os documentos comprobatórios poderiam ter sido juntados quando da interposição do Recurso Inominado, mas assim, não o fez. A jurisprudência pátria é clara ao estabelecer que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, devendo a parte demonstrar a sua miserabilidade que, como já dito, não o fez em momento oportuno, mesmo sendo oportunizada prazo para tanto.

Isto posto, mantenho o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática e não conheço do Recurso Inominado interposto, em decorrência da ausência de preparo, pressuposto objetivo da admissibilidade recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Submeto o presente projeto de voto à homologação do Exmo. Juiz Togado, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 13, II da Resolução 28/2015 do TJES, com redação alterada pela Resolução nº 045/2025, disp. 11/11/2025.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)